Tribunal: CARF
Processo: 11030.001308/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001308/2006-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.225 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2004
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Versando a
divergência sobre a retroatividade benigna da redação atual do caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, no que tange à multa
isolada aplicada sobre compensação não homologada, transmitida antes de
30/12/2004, não se prestam à sua demonstração paradigmas em que a multa foi
aplicada sobre compensações consideradas não declaradas, transmitidas após
aquela data, com base no § 4o do mesmo art. 18, introduzido pela Lei no
11.051/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 157 a 173), contra o Acórdão no 3201-007.017, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 145 a 154), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001308/2006-35
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.001308/2006-35

Data do fato gerador: 31/03/2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
A compensação indevida, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser apenada com a
multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03, que passou a prever a penalidade para a
situação de compensação não homologada e compensação considerada não declarada,
ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
No caso de compensação indevida ou considerada não declarada, faz-se necessária a
aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN, para submeter às
alterações promovidas pelos dispositivos de Lei que deixaram de prever a incidência da
multa isolada de 75%
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 177 a 180), defende
a PGFN que, sendo a hipótese dos autos uma compensação com créditos de terceiros (ainda
“Crédito-Prêmio”), cabe o lançamento da multa isolada por compensação não declarada, prevista
no 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, introduzido pela Lei no 11.051/2004, alegando que o
referido parágrafo “se limitou a introduzir uma nova nomenclatura, qual seja, ‘compensação não
declarada’, e não um novo instituto”, sendo que as hipóteses correspondentes a essa
compensação não declarada já se encontravam previstas na legislação tributária, tendo sido
apenas dotadas de “nova vestimenta, sem qualquer alteração de sua natureza jurídica”.
Logo, incabível alegar retroatividade benigna ao caso, dado que não estariam
presentes as condições impostas pelo art. 106 do CTN.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, aqui, a DCOMP, não homologada, foi transmitida
em 30/04/2004, antes da vigência da Lei no 11.051/2004, que criou a figura da compensação não
declarada, e, em ambos os paradigmas (Acórdãos no 204-02.976, de 11/12/2007 e no 9101-
004.224, de 05/06/2019), as DCOMP foram transmitidas em 2005, já na vigência da referida lei,
que inseriu o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com base no qual a multa isolada lá foi
aplicada.
O que está aqui em discussão é a retroatividade benigna (ou não) da redação
atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, e esta análise só
faz sentido se comparada a redação atual do caput com a original do mesmo caput, aplicável às
compensações não homologadas, e não com o § 4o, aplicável às compensações consideradas não
declaradas.
A redação do § 4o permanece a mesma, desde a sua introdução, no qua tange às
hipóteses em que a compensação é considerada não declarada (remetendo ao inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96), só tendo sofrido alterações quanto ao percentual.

À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.001308/2006-35

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 193
DF CARF MF
Original